Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-36.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 5o, ITEM "III. 3", DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 5o, ITEM "III. 3", DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇAO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-36.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
RAIMUNDA NONATA DE SANTANA SANTOS, é apelado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-36.2018.8.26.0315 -Voto no
2
VOTO No: 42215
APEL.No: 1000003-36.2018.8.26.0315
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
APTE. : RAIMUNDA NONATA DE SANTANA SANTOS
APDO. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ELIANE CRISTINA CINTO
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO
RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES
DA
MANUTENÇÃO
INDEVIDA
DE
GRAVAME
ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a
36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
POR
FORÇA
DO
PREVISTO
NO
ART.
5o,
ITEM
“III.
3”,
DA
RESOLUÇÃO No 623 DE 2013, EXPEDIDA PELO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇAO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 178/179, nos moldes em que proferida em
Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Reparação por Danos Materiais e Morais, esta
proposta por RAIMUNDA NONATA DE SANTANA SANTOS contra BANCO
VOLKSWAGEN S/A, momento em que o Juízo julgou improcedentes os pedidos
inicialmente apresentados, assim condenando a autora ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo da relação, conforme razões por ela juntadas a
fls. 183/208, momento em que pediu pela reforma do entendimento adotado pelo
Juízo, para tanto sustentando, e sob a forma de preliminar, aspecto que deságua
em cerceamento de defesa que lhe foi imposto, o que se deu diante do
julgamento antecipado da lide, sendo que, quanto ao mérito, pediu pela fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-36.2018.8.26.0315 -Voto no
3
de indenização pelos danos morais que lhe foram impostos, porque devidos
diante do total desrespeito e descaso da instituição financeira, que mesmo tendo
sido quitada a dívida manteve gravame incidente sobre o veículo, dando assim
causas a interposição da presente demanda, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente modificação dos limites
definidos pela R. Sentença hostilizada, de sorte a ter por julgada totalmente
procedente a ação.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 212/216), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser conhecido, pois
conforme se extrai da análise do todo processado, pretendem as partes rediscutir
questão relativa aos verdadeiros limites em que se deu a recusa da baixa do
gravame incidente sobre veículo indicado no feito, pretendendo, em razão disso,
atingir a efetiva modificação dos limites norteadores do entendimento adotado em
1o Grau de Jurisdição.
Ora, nos termos do art. 5o, item “III.3”, da Resolução no 623
de 2013, devidamente emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a competência para conhecer e julgar os recursos interpostos contra
Decisões proferidas em ações de natureza semelhante a que se vê debatida nos
autos, passou a ser, preferencialmente, da 25a a 36a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte.
Nesse sentido, aliás, é caso de se conferir ementa de V.
Decisão emanada da 20a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, então relatada pelo Desembargador Correia Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-36.2018.8.26.0315 -Voto no
4
quando do julgamento do Recurso de Apelação no 1008548-71.2015.8.26.0066, o
que se deu em 06/11/2017, e que assim se posicionou em relação ao tema:
“EMENTA:
COMPETÊNCIA
RECURSAL
Ação
de
obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral -
Pretensão do autor fundada no dever do réu de promover
a baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo
automotor adquirido, após a quitação integral do contrato
de financiamento - Litígio oriundo de cláusula de
alienação fiduciária em garantia - Competência de uma
dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça Resolução no 623/2013 (art. 5o,
inciso III.3) do Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido e remessa determinada para a redistribuição”.
No mesmo sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização de
obrigação de fazer c/c com indenização por danos
morais. Sentença de procedência parcial. Irresignação de
ambas as partes. Ação que versa sobre baixa de gravame
indevidamente inserido no registro do veículo de
propriedade da autora, em razão de contrato de alienação
fiduciária supostamente fraudulento, e eventuais danos
morais sofridos em razão de tal circunstância. Matéria de
competência recursal da Subseção de Direito Privado III
(25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3 e III.13, da Resolução
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição
determinada.
Recursos
não
conhecidos,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
1025882-09.2016.8.26.0576;
Relator
(a): Walter
Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-36.2018.8.26.0315 -Voto no
5
José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017)”
Diga-se, pontofinalizando a análise da questão, que a
prevenção ocasionada por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1000108-81.2016.8.26.0315, distribuído a esta 16a Câmara de Direito Privado,
conforme certificado pelo Cartório Distribuidor a fls. 218, não se mostra suficiente
para determinar a competência desta Turma Julgadora, pois se tratava de Ação
Revisional, de sorte que não deve prevalecer sobre o critério de especialização
da matéria, conforme imposição ditada pelas normas desta E. Corte, sendo este,
inclusive, o entendimento adotado pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça, o que se deu quando do julgamento do Conflito de Competência no
0334678-22.2010, conflito este que foi relatado pelo Desembargador José
Santana, e efetivamente julgado em 06/10/2010, momento em que assim definiu
a questão:
“Dúvida
de
competência.
Execução
por
titulo
extrajudicial. Competência por motivo de prevenção e
competência em razão da matéria. Sendo a primeira
relativa e a segunda absoluta (improrrogável), prevalece,
no caso, a competência em razão da matéria que, nos
termos do Prov. 63/2004 foi atribuída, no caso, ao extinto
Primeiro Tribunal de Alçada e, depois, nos termos do art.
2", inc. III, letra 'b', da Resol. 194/2004, às Colendas 11" a
24"
Câmaras. Dúvida procedente, declarada a competência da 17a Câmara de Direito Privado suscitada”.
Pelas razões expostas, não se conhece do Recurso como
movimentado, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras
competentes, esta que, apreciando a questão que se pretende ver recolocada em
debate, deverá dar por dirimida a matéria que se busca efetivamente rediscutir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-36.2018.8.26.0315 -Voto no
6
Pelo exposto, não se conhece do recurso, e com
determinação, o que se da nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator